Tribunal: TJDFT
Processo: 0717092-14.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS INSTRUMENTÁRIAS. REQUISITO DESNECESSÁRIOS. PLANILHA ATUALIZADA DO DÉBITO. APRESENTAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INOCORRÊNCIA. ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO DO DÉBITO. PAGAMENTOS ANTERIORES AO TÍTULO. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA

1. De acordo com a Lei n. 10.931/2004, a Cédula de Crédito Bancário é espécie de título executivo extrajudicial, que representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, demonstrada em planilha de cálculo, consoante expressa previsão contida no art. 28, caput, do referido Diploma Legal.

1.1. O art. 29 da Lei, por sua vez, estabelece os requisitos essenciais da Cédula de Crédito Bancário, dentre os quais, não há exigência de assinatura de duas testemunhas instrumentárias, o que é absolutamente dispensável para a formação do título executivo.

2. É improcedente a alegação falta de pressuposto para execução de cédula de crédito bancário sustentada sob a alegação de não apresentação de planilha descritiva do débito, já que a execução foi instruída com cálculos o que indicam o valor da obrigação, os encargos remuneratórios e moratórios aplicados, com indicação da evolução mensal do débito, sendo que nenhum dos dados apurados foi impugnado pela recorrente.

3. Não se verifica qualquer vício de consentimento capaz de ensejar possível anulação do negócio jurídico entabulado, pois cuida-se de contrato ordinário de renegociação de dívida, mediante pagamento parcelado, com taxas de juros e encargos contratuais inerentes à operação, de acordo com o que é normalmente praticado no mercado, firmado em benefício da recorrente para o facilitar a quitação de suas dívidas, não havendo que se falar em contratação equivocada motivada por inexperiência ou coação.

4. É improcedente a alegação de que a cédula de crédito bancária com previsão de consignação em conta bancária não permite execução judicial, o que não encontra amparo jurídico, e apesar de a recorrente tecer considerações sobre existência de clausulas abusivas e iníquas, não impugna nenhuma cláusula contratual.

5. Pela inteligência da Súmula 382 do STJ os juros remuneratórios adotados pelas instituições financeiras não estão limitados a 12% ao ano, devendo ser reconhecida a abusividade apenas quando houver comprovação da exorbitância dos índices cobrados em relação à média do mercado utilizado na mesma espécie de operação, o que não se constata na hipótese em apreço.

6. É improcedente a alegação de quitação da dívida, pois todos os pagamentos comprovados pela recorrente nos autos são anteriores à repactuação de dívida contratada pela cédula de crédito bancário, de modo que dizem respeito a obrigação estranha ao objeto da execução.

7. Recurso de apelação desprovido.